Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa de 10% sobre o valor da causa à exequente, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da reiteração de petições durante a suspensão do cumprimento de sentença.
2. A parte agravante alegou que apenas requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem intenção de descumprir ordem judicial.
3. Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. Agravo interno interposto contra essa decisão foi considerado prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura providência urgente, apta a justificar a prática de atos durante a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do processo, nos termos do art. 923 do CPC, impede a prática de atos processuais, salvo em caso de urgência.
6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se enquadra como providência urgente, pois não visa evitar perecimento de direito, mas ampliar a responsabilidade patrimonial.
7. A parte exequente foi advertida expressamente sobre a vedação de peticionamento sem urgência e, mesmo assim, reiterou pedidos idênticos, caracterizando resistência injustificada à ordem judicial.
8. A conduta reiterada da parte, mesmo após advertências, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
9. A multa aplicada tem fundamento legal e destinação específica, sendo revertida aos fundos de modernização do Poder Judiciário.
10. Não demonstrada a probabilidade do direito nem o risco de dano grave, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.
11. O agravo interno, por versar sobre matéria já decidida no agravo de instrumento, foi considerado prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: " 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configura exceção urgente nos termos do art. 923 do CPC. 2. Durante a suspensão da execução, não é possível o processamento do incidente, devendo-se aguardar a retomada do feito. 3. A reiteração de petições sem urgência, em desrespeito à ordem de suspensão, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a imposição de multa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2o; 923; 921, III; 995, parágrafo único; 300; 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0701260-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02/04/2025; TJDFT, AI no 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 21/01/2025; TJDFT, AI no 0716531-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 26/06/2024.